Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721298-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MARIA DA SILVA COUTO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, §7o, do CPC, "O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias." Considerando que consta da guia de preparo apresentada no Id. 26963281 número de processo diverso do número dos autos de origem, à autora agravante para sanar o vício no prazo de 5 dias, nos termos do §7o do artigo 1.007 do CPC. Após, voltem-me conclusos. P.I. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora